Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS MARCAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interposto em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou que o embargante bloqueasse site que se passava pela empresa embargada, utilizado para a aplicação de golpes, e que impedisse a publicação de novos anúncios patrocinados com indexação do nome registrado pela empresa embargada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à ausência de dever de monitoramento prévio, vez que tal medida violaria o artigo 19, caput, do Marco Civil da Internet; e (ii) saber se há omissão quanto ao princípio da especialidade da marca, a partir da imposição de que a ré impeça a publicação de outros novos anúncios patrocinados com indexação do nome registrado pela empresa embargada.
III. Razões de decidir
3. Conforme precedente do STJ, ‘’na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet’’. Ausência de omissão quanto a aplicação do art. 19, caput, do Marco Civil da Internet.
4. Nos termos do art. 128, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial, ‘’as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.’’ Configurada a omissão quanto a aplicação do art. 128, §1o, da Lei de Propriedade Industrial, vez que o acórdão embargado não limita a medida de impedimento de novos anúncios patrocinados com indexação do nome registrado pela embargada somente para as empresas do mesmo ramo.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: ‘’No caso em tela, não há que se apontar para omissão quanto à ausência de dever de monitoramento prévio, tendo em vista suposta violação ao art. 19, caput, do Marco Civil da Internet.
Ao vender o anúncio ou permitir a compra supramencionada, sem a anuência da titular da marca, a ora recorrente tem a responsabilidade para tanto, e a referência genérica e superficial envolvendo suposta censura ou prévia análise, não pode sobressair, mas, ao contrário, a requerida deve observar as cautelas necessárias para não incidir na conduta, ou seja, o fato da Google comercializar palavras-chaves, não a isenta do cuidado necessário abrangendo marcas devidamente registradas, a fim de que não sejam utilizadas de forma indevida por estelionatários ou concorrentes.
Uma vez já superado e acatado o pedido de remoção de site, segue-se para o pedido de abstenção de comercialização ou permissão de aquisição, por terceiros, de anúncios ou links patrocinados que utilizam indevidamente a marca de titularidade da parte autora, de modo que não se aplica à hipótese o disposto no art. 19 do Marco Civil da Internet, salientando-se que a apelante possui tecnologia para cumprir a determinação.
Todavia, resta configurada a omissão do acórdão embargado quanto ao princípio da especialidade da marca, a partir da imposição de que a ré impeça a publicação de outros novos anúncios patrocinados com indexação do nome ''COBRAFIX’’, independente do ramo de atividades ser distinto ou não, nos termos do art. 128, §1o, do Marco Civil da Internet.’’.

Dispositivos relevantes citados: Marco Civil da Internet arts. 19, caput, e 128, § 1o; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - (REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024.);
C. Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (TJSP) - Enunciado XXIII;
TJDFT - (Acórdão 1336031, 07514498620208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).